Tribunal: TJES
Processo: 0000038-90.2008.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-90.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA RESENDE

APELADO: ROSANGELA CASSIMIRO DA SILVA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro ao justificar a alteração, de ofício, da forma de atualização monetária da indenização por danos morais, com fixação do termo inicial a partir do evento danoso, com base na taxa Selic, nos termos da Súmula 54 STJ.

2. Os supostos vícios alegados pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido foi claro ao justificar a alteração, de ofício, da forma de atualização monetária da indenização por danos morais, com fixação do termo inicial a partir do evento danoso, com base na taxa Selic, nos termos da Súmula 54 STJ, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
reformando a sentença de ofício somente quanto à sistemática de atualização da indenização por dano moral, para determinar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base na taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Portanto, resta claro que os supostos vícios alegados pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.